Tribunal: TJPA
Processo: 0802382-43.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802382-43.2017.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SERGIO ROBERTO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE (ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/1992). PEDIDO MINISTERIAL DE INCLUSÃO DE MULTA CIVIL. ALTERAÇÕES DA LEI 14.230/2021 E TEMA 1.199/STF RECONHECIDOS. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO AO ERÁRIO OU PROVEITO PATRIMONIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida em 10/05/2021 que reconhece ato de improbidade do réu (art. 11, caput, da Lei 8.429/1992) e aplica perda do cargo, suspensão dos direitos políticos por 3 anos e proibição de contratar com o Poder Público por 2 anos, deixando de impor multa civil por ausência de prova de dano ao erário; o pedido recursal visa acrescer a sanção de multa civil. Fatos: em 25/11/2015, policial civil, em viatura oficial, dirige-se a agente da SEMOB, profere ofensas, exibe arma e desfere golpe em seu rosto, evadindo-se em viatura; houve IP e PAD, com demissão do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da dosimetria do art. 12 da Lei 8.429/1992, é possível acrescer multa civil às sanções já impostas por ato do art. 11, caput, diante da ausência de prova de dano patrimonial ao erário e considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os limites da devolutividade do recurso ministerial após as alterações da Lei 14.230/2021 (Tema 1.199/STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inicial enquadra a conduta em violação genérica aos princípios (art. 11, caput), sem subsunção a incisos; a Lei 14.230/2021 extingue a modalidade culposa, exige dolo específico e torna taxativo o rol do art. 11, aplicando-se aos feitos sem trânsito em julgado (Tema 1.199/STF), premissa reconhecida no voto.

4.

Observados os limites da devolutividade, a análise recursal se restringe ao pedido de agravamento sancionatório com inclusão de multa civil, permanecendo incólumes as demais conclusões da sentença.

5.

Na dosimetria do art. 12 da LIA, o julgador considera a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido, podendo cumular ou não as sanções, segundo proporcionalidade e razoabilidade (AgRg no REsp 1.319.480/SP; AgRg no REsp 1.242.939/SP).

6.

Ausente prova de dano patrimonial ao erário ou de proveito pelo agente, a mera reprovabilidade abstrata do ato não legitima, por si, o agravamento das sanções com multa civil, sob pena de desproporcionalidade (REsp 717.375/PR).

7.

A divulgação midiática e a repercussão do fato não suprimem a exigência de fundamentação concreta ligada aos critérios legais de dosimetria, nem afastam a orientação jurisprudencial que desaconselha a cumulação automática de penas quando inexistente dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão de multa civil nas hipóteses do art. 11 da LIA exige análise concreta da proporcionalidade à luz da extensão do dano e do proveito patrimonial, podendo as sanções do art. 12 serem cumuladas ou não.

2.

Ausente prova de dano ao erário e sendo insuficiente a mera gravidade abstrata da conduta, não se justifica o agravamento sancionatório com multa civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0802382-43.2017.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: SANDRO RAMOS CHERMONT

APELADO: SÉRGIO ROBERTO COSTA

ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA (OAB/PA 5.041) e OUTRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação cível em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, deduzida em ação civil pública, para condenar o réu, senhor Sérgio Roberto Costa, pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11,
caput
, da Lei nº 8.429/1992, aplicando-lhe as seguintes sanções: (a) perda do cargo que ocupava, eis que, embora tenha sido demitido, ainda subsistia o pedido administrativo de reversão dessa penalidade; (b) suspensão dos direitos políticos por três anos; (c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dois anos; por fim, deixou-se de aplicar a pena pecuniária por ausência de prova de dano patrimonial ao erário.

Em brevíssima síntese, rememora ter ajuizado a ação civil pública, imputando ao apelado a prática de ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, consistente na violação dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Segundo a petição inicial, no dia 25 de novembro de 2015, o apelado, Sérgio Roberto Costa, no exercício da função pública de Policial Civil, conduzia uma viatura e, ao avistar o senhor Hilário Colino Bermejo Neto, servidor da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – SEMOB, que realizava serviço de orientação do trânsito no cruzamento entre a Travessa Angustura e a Avenida Pedro Miranda, no Município de Belém, estacionou o veículo, seguiu em direção ao senhor Hilário, proferiu palavras ofensivas, retornou à viatura, muniu-se de uma arma de fogo e, ao novamente se dirigir ao senhor Hilário, desferiu um soco em sua face. Após, saiu do local, conduzindo a viatura da Polícia Civil.

O apelante asseverou que tal fato foi amplamente noticiado pela mídia local por meio da divulgação do registro audiovisual do ocorrido, cuja autenticidade foi atestada em laudo pericial.

Dessa forma, ao proferir palavras ofensivas ao senhor Hilário Colino Bermejo Neto e ao desferir um soco em sua face, o apelado agiu de forma consciente e deliberada, motivo pelo qual alegou ser inequívoco o dolo de sua conduta.

Afirmou, portanto, que os atos praticados pelo apelado não constituem mera irregularidade, tampouco fato de mínima ofensividade ou de irrelevância para o ordenamento jurídico, dado que, para a prática das condutas ilícitas, aproveitou-se das prerrogativas inerentes ao exercício da função pública de Policial Civil do Estado do Pará, tendo utilizado uma viatura pública para chegar ao local do fato e para evadir-se dali logo após praticar agressões físicas e morais.

Segundo o apelante, ao praticar as condutas narradas na inicial, o apelado incidiu em inequívoca violação aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, além de infringir os deveres funcionais dispostos no artigo 71, incisos IV, V, VIII, IX, XIII, XIV e XV da Lei Complementar Estadual nº 22, de 15 de março de 1994 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Pará), e incorrer nas transgressões disciplinares dispostas no artigo 74, incisos VII, XIX e XXXIX do mesmo diploma legal.

A sentença, embora tenha reconhecido a responsabilidade civil do apelado pela prática do ato ímprobo narrado na inicial, aplicou tão somente as sanções atinentes à perda do cargo público, à suspensão dos direitos políticos e à proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. O Juízo
a quo
, entretanto, sob o exclusivo argumento de que não houve prova de dano patrimonial ao erário, deixou de condenar o apelado ao pagamento de pena pecuniária.

O apelante defende que, dada a acentuada reprovabilidade da conduta ímproba praticada pelo apelado, as penas aplicadas não se mostram suficientes. Asseverou que as provas constantes nos autos denotam que, às sanções já arbitradas pelo juízo
a quo
, deve-se somar a reprimenda de multa civil, de modo a viabilizar a adequada prestação jurisdicional no caso em análise.

A partir de tais premissas, afirmou que, no caso em análise, as condutas praticadas pelo apelado, embora não tenham acarretado dano patrimonial ao erário nem proveito patrimonial ao agente, o que é desnecessário para a caracterização dos atos de improbidade previstos no artigo 11 da Lei nº 8.429/1992 e, consequentemente, para a aplicação das sanções elencadas no artigo 12, inciso III, da mesma lei, denotam acentuada gravidade e elevada culpabilidade do agente público, circunstâncias que, somadas aos seus antecedentes e à sua motivação, bem como às consequências do ato ímprobo, devem ser ponderadas por ocasião da fixação da reprimenda.

Conclusivamente, requereu o conhecimento e o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, de modo que, além das sanções já aplicadas ao apelado, lhe seja imposta a sanção de multa civil.

Apesar de intimado (ID 5841732) o requerido, senhor Sérgio Roberto Costa, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 5841733).

Em sua manifestação, a Procuradoria de Justiça requereu diligência no sentido de que as partes sejam intimadas a se manifestarem acerca da possibilidade de o feito ser atingido pelas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. Pedido deferido por esta relatoria.

Em resposta, o apelante requereu a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, manifestou-se também a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve-se conhecer do recurso.

De início, importa consignar que, na petição inicial, o autor imputou ao réu, ora apelado, uma violação genérica dos princípios constitucionais da administração pública. Nesse sentido, colaciono breve trecho desse petitório que bem evidencia o enquadramento legal inicialmente apontado pelo
Parquet
. Vejamos:

“Após análise detida, do farto material probatório reunido no Processo Administrativo Disciplinar n. 26/2015, que não deixa dúvidas quanto ao agir imoral de Sérgio Roberto Batista quando em atividade na Polícia Civil, evidenciada se encontra toda a falta de ética que norteou sua conduta, posto que, obviamente, o agente público que age da maneira como agiu o réu, não pode, realmente, ser visto como alguém que prima pelo dever de honestidade e lealdade às instituições, sendo seu comportamento configurador de improbidade administrativa, tal como preconizado pelo art. 11, caput, da Lei n. 8.429/1992.”
(ID 5841661 – Pág. 9).

Note-se, portanto, a ausência de subsunção específica da conduta do requerido a qualquer das hipóteses legais descritas nos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

Percebe-se, ademais, que a sentença recorrida foi prolatada em 10/05/2021 (ID 5841726), antes da substancial alteração promovida na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021. O requerido, senhor Sérgio Roberto Costa, ora apelado, não recorreu da sentença.

Como exemplos dessa alteração, destacam-se: (i) o fim da modalidade culposa de improbidade administrativa; (ii) a exigência de dolo específico para a caracterização do ato ímprobo; (iii) a revogação dos incisos I e II do art. 11; e (iv) a adoção de um rol taxativo — e não mais exemplificativo — das condutas que atentam contra os princípios da administração pública.

Especificamente em relação às alterações implementadas no art. 11 da LIA, trago a lume o ensinamento doutrinário de Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira. Confira-se:

“Antes da reforma da LIA, o referido dispositivo legal utilizava a expressão “notadamente”, que demonstrava, à época, o caráter exemplificativo das condutas.

Contudo, com a reforma introduzida pela Lei 14.230/2021, a expressão “notadamente” foi substituída pela expressão “caracterizada por uma das seguintes condutas” , o que revela a necessidade da prática de uma das condutas indicadas taxativamente nos incisos do art. 11 para configuração da improbidade por violação aos princípios.

Aliás, apesar da nomenclatura utilizada pelo legislador (“Dos Atos de Improbidade Administrativa que atentam contra Princípios da Administração Pública”), a improbidade em comento não se contenta com a violação aos princípios, exigindo-se a demonstração da prática de uma das condutas descritas nos incisos do art. 11 da LIA. A ausência da improbidade, é oportuno destacar, não afasta, naturalmente, a aplicação de sanções disciplinares aos agentes públicos envolvidos que violaram os princípios da Administração.

A intenção de descaracterizar a improbidade por violação genérica ao princípio da legalidade pode ser verificada, ainda, pela revogação de alguns dos incisos do art. 11 da LIA, tais como os incisos I (“praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”) e II (“retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”).

(...)

Com a revogação dos mencionados incisos e partir da taxatividade das condutas descritas nos incisos do art. 11 da LIA, com a reforma introduzida pela Lei 14.230/2021, revela-se possível a retroatividade da lei mais benéfica para impedir a continuidade das ações de improbidade administrativas ou para desfazer as condenações judiciais por improbidade, com fundamento nos incisos agora revogados, que não transitaram em julgado.”
(Improbidade Administrativa, direito material e processual. Editora Forense, 10ª edição, 2024 p. 118).

Tal compreensão amolda-se ao caso, uma vez que a imputação sempre se assentou em violação genérica aos princípios administrativos, enquadramento que, após a reforma, perdeu amparo na LIA. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989), assentou a aplicabilidade da Lei nº 14.230/2021 aos atos praticados sob a redação anterior, desde que inexistente trânsito em julgado.

Além disso, importa mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199/RG (ARE 843989), firmou o entendimento de que a nova Lei nº 14.230/2021 se aplica aos atos de improbidade administrativa praticados sob a vigência da redação anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado.

Não obstante tais premissas, e observados os limites da devolutividade, porquanto o recurso foi interposto exclusivamente pelo Ministério Público, a controvérsia devolvida cinge-se à possibilidade de acrescer ao sancionamento já imposto a reprimenda de multa civil.

O fato que ensejou a propositura da ação de improbidade pelo
Parquet
ocorreu no dia 25 de novembro de 2015, quando o apelado, Sérgio Roberto Costa, no exercício da função pública de Policial Civil, conduzia uma viatura e, ao avistar o senhor Hilário Colino Bermejo Neto, servidor da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – SEMOB, que realizava serviço de orientação do trânsito no cruzamento entre a Travessa Angustura e a Avenida Pedro Miranda, no Município de Belém, estacionou o veículo, seguiu em direção ao senhor Hilário, proferiu palavras ofensivas, retornou à viatura, muniu-se de uma arma de fogo e, ao dirigir-se novamente ao senhor Hilário, agrediu sua face com soco ou tapa. Após isso, saiu do local, conduzindo a viatura caracterizada da Polícia Civil.

Esse lamentável episódio ganhou repercussão, sendo retratado na manchete de capa de jornal impresso de grande circulação na Capital Paraense (ID 5841665 – Pag. 8).

Houve a instauração do Inquérito Policial nº 346/2015.000486-7, na Divisão de Crimes Funcionais, bem como do Processo Administrativo Disciplinar nº 026/2015-DGPC/PAD, este último resultou na aplicação da pena de demissão do cargo de Motorista Policial Civil, materializada por meio de Decreto publicado no Diário Oficial do Estado nº 33.219 de 26 de junho de 2016, conforme informado nos autos desta ACP pela Corregedora Geral da Polícia Civil (ID 5841665 – Pág. 26).

A sentença reconheceu a improbidade e aplicou as sanções mencionadas. No tocante à dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça orienta que se considerem a extensão do dano e o proveito patrimonial auferido, admitindo a cumulação ou não das penas previstas no art. 12 da LIA, à luz da proporcionalidade e razoabilidade. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DA PENA
. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ.

1.
O art. 12 da Lei n. 8.429/1992, em seu parágrafo único, estabelece que na fixação das penas relativas à prática de atos de improbidade administrativa, devem ser levados em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente
.

2.
A esse respeito, a jurisprudência deste Sodalício prescreve que é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não. Precedentes do STJ
.

3. No caso em concreto, com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, o Tribunal a quo consignou que não se comprovou nos autos, de modo satisfatório, proveito patrimonial auferido diretamente pelo recorrido ou tenha agido com o propósito de obter vantagem indevida ou beneficiar diretamente pessoas a ele vinculadas. Esta conclusão não pode ser revista sem nova análise das provas constantes nos autos, o que é inviável na via recursal eleita a teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.319.480/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 22/8/2013.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
.

1.Cuida-se de Ação Civil Pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa contra Prefeito do Município de Teodoro Sampaio/SP e outros, pela contratação, com fraude no processo de licitação e favorecimento, para locação de um caminhão, com ilegalidade e lesividade para o Erário.

2. A sentença, julgando parcialmente procedente a demanda do Ministério Público do Estado de São Paulo, condenou os réus ao ressarcimento do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público e multa civil.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença e manter apenas a multa civil, com a seguinte fundamentação: "Contudo, as sanções foram fixadas com excessivo rigor, considerando-se o caso dos autos em que não houve apropriação de dinheiro público, inexistindo, outrossim, evidência de que o preço pago superou o do mercado. De outra parte, restituir a quantia aos cofres públicos importaria em enriquecimento sem causa do município, tendo-se em conta que os serviços foram prestados".

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei 8.429/1992 exige que o magistrado considere, no caso concreto, "a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente" (conforme previsão expressa contida no parágrafo único do referido artigo).

Assim, é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base neste conjunto fático-probatório bem delimitado, minimizou as sanções aplicadas na sentença, alegando ser desnecessária a cumulação de todas as penas nos termos do art. 12, III, da Lei 8.429/1992. As penalidades ficaram assim dispostas: "é de permanecer tão-só a multa civil, cancelando-se todas as demais sanções."

6. Não há falar em violação à Lei 8.429/1992, por estar o acórdão recorrido em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 1.242.939/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 30/5/2011.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO
.

1. Mostra-se ausente o prequestionamento no tocante à suposta contrariedade aos arts. 84 da Lei nº 10.628/02; 2º, 81, 128, 131 e 230 todos do CPC e 1º da Lei nº 9.637/98. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. A lesão a princípios administrativos contida no art. 11 da Lei nº 8.429/92 não exige dolo ou culpa na conduta do agente, nem prova da lesão ao erário público. Basta a simples ilicitude ou imoralidade administrativa para restar configurado o ato de improbidade. Caso reste demonstrada a lesão, e somente neste caso, o inciso III, do art. 12 da Lei n.º 8.429/92 autoriza seja o agente público condenado a ressarcir o erário.

3.
Se não houver lesão, ou se esta não restar demonstrada, o agente poderá ser condenado às demais sanções previstas no dispositivo como a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a impossibilidade de contratar com a administração pública por determinado período de tempo, dentre outras
.

4.
In casu, face à inexistência de lesividade ao erário público, é incabível a incidência da pena de multa, bem como de ressarcimento aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito da municipalidade
.

5. Recurso especial conhecido em parte e provido.”
(REsp n. 717.375/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 182.)

Na hipótese sob julgamento, o apelante não comprovou efetivamente a existência de dano patrimonial ao erário resultante da conduta praticada pelo apelado, não sendo suficiente à aplicação da multa civil, no sentido de agravar o sancionamento já imposto, simplesmente arguir a reprovabilidade in abstrato do ato ímprobo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/10/2025